Tribunal: STF
Processo: Inq 3158
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-07
Data de publicação: 2017-02-07

Ementa:
EMENTA



    INQUÉRITO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO. ARQUIVAMENTO. COINVESTIGADOS. INQUÉRITO ORIUNDO DE INSTÂNCIA INFERIOR. PROCEDIMENTO. CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL. BALIZAS. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. CÓPIA INTEGRAL ARQUIVADA NO STF. PRECEDENTES.



    1. Presentes detentores e não detentores de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, à míngua de expressa disposição legal ou regimental, formatadas as balizas disciplinadoras do procedimento de desmembramento por construção jurisprudencial.



    2. Declinada a competência a esta Suprema Corte e não reconhecido, posteriormente, detentor de prerrogativa implicado nos fatos, ou perdida a prerrogativa por motivo superveniente, viabiliza-se a remessa ao juízo de origem, tal como requerido pelo Ministério Público Federal, para, se o caso, prosseguir com a investigação, mantida, em arquivo, no âmbito do STF, cópia integral dos autos.



    3. Agravo regimental provido.